Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004791-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA - CPF: 486.797.471-49 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por
Adilson Francisco Leão de Oliveira
,
objetivando a reforma da decisão lançada
nos autos da ação de exibição de documentos, movida em desfavor de
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante e autorizou o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, por violação ao postulado constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, bem como sob a alegação de que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade judicial sem lhe conferir o direito de juntar documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira.

No mérito, sustenta que, ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 204906154)

Decorreu o prazo legal, sem que o agravado apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1019, II do CPC (Id. 211544195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, por violação ao postulado constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, bem como sob a alegação de que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade judicial sem lhe conferir o direito de juntar documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira.

Razão não lhe assiste.

Sobra a questão, é cediço que o juiz deverá oportunizar a parte a juntada de documentos suficientes para demonstrar sua realidade financeira, a fim de que possa verificar se o requerente da gratuidade judicial preenche ou não os requisitos para o seu deferimento ou indeferimento, conforme se extrai do §2º do art. 99 do CPC,
verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...]§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Todavia, ao examinar minuciosamente a decisão em questão, nota-se que a recusa da concessão da assistência judiciária gratuita não se deu pela falta de evidência da condição financeira do recorrente, mas sim pela constatação de sua capacidade econômica para suportar os custos e despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento, tornando assim dispensável a adoção da medida prevista na última parte do referido §2º.

Destarte, resta evidente que o decisum foi devidamente fundamentado, sendo descabido arguir a nulidade apenas porque a parte discorda das razões de decidir do Magistrado.

Aliás, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta.

No mérito,
verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Na hipótese, verifica-se que o agravante é servidor público estadual, cujo holerite do mês 12/2023 juntado aos autos demonstra o recebimento de proventos brutos no valor de R$11.632,65 (onze mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e líquidos de R$ 3.586,97 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), o que, a
priori
, desnatura sua condição de hipossuficiência.

Aliás como bem pontuou o juízo
a quo
, veja:

“[...]A parte autora requer a concessão do beneficio da gratuidade da justiça no que se refere à complementação das custas OU parcelamento das mesmas, ao argumento que está impossibilitado de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios e para justificar sua eventual hipossuficiência acosta seu holerite, o qual não comprova sua hipossuficiência, já que pelo valor constante em seu contracheque (id. 140160964), não se justifica a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
[...]

Desta forma, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da parte autora de assistência judiciaria gratuita ou parcelamento das custas

e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Autorizo desde já o parcelamento das custas processuais em até seis vezes.
”

Sobre o assunto, veja:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – DECISUM MANTIDO – NÃO PROVIMENTO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015
).
Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício
.
(N.U 1005879-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
. (N.U 1005426-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024